Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE COTAS. TEMA 882 DO STJ. PROVA DA ANUÊNCIA E ADESÃO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o art. 1.030, inc. II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou STJ exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo. Precedentes.
3. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema Repetitivo 882), firmou a tese que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
4. Demonstrado no feito que o adquirente, ao subscrever o termo de cessão de direitos, se responsabilizou pelos débitos, taxas, impostos e outros ônus que incidiram, incidam ou que venham a incidir sobre o imóvel, inclusive os referentes a taxas de condomínio, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882.
5. Acórdão mantido na íntegra.